Tribunal: TJDFT
Processo: 0000154-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000154-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DANIEL LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. DEFESA. CERCEAMENTO. DEPOIMENTO. TESTEMUNHAS. ACOMPANHAMENTO. INDEFERIMENTO. QUESITOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO. INADEQUAÇÃO. JURADOS. DECISÃO. PROVA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO. ART. 121. §1°. CÓDIGO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. 1. O art. 217 do CPP assegura à testemunha prestar depoimento na ausência do réu, sempre que a presença dele causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha. 1.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica acompanha todos os atos processuais e pode atuar nos interesses do réu. 1.2. A nulidade na tramitação de processo penal impõe a comprovação efetiva de prejuízo à parte, como emana do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. Não há que se falar em alegações de nulidade da série de quesitos formulados e submetidos ao Conselho de sentença, em sede de apelação, uma vez que deve ser arguída logo depois de ocorrerem, ex vi do art. 571, inciso VIII, do CPP. 3. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo conselho de sentença, concernente ao homicídio qualificado praticado pelo ora apelante, perpetrado por motivo torpe, em razão de envolvimento amoroso entre a vítima e a ex-companheira do réu; e com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo o apelante facada na vítima sem dizer palavra tão logo se aproximaram o réu e essa vítima, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição de pena, consubstanciada na forte emoção logo após injusta provocação da vítima. 4. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes, como é o caso dos autos. 5. Respeitada a compreensão deduzida no recurso, as provas produzidas nos autos condizem com o veredicto exarado soberanamente pelo Conselho de Sentença, eis que os testemunhos colhidos, coerentes com aqueles obtidos na fase de pronúncia, são condizentes com os termos narrados na inicial acusatória. 6. Adequada, no caso, a fixação da reprimenda penal. 6.1. Afastado o privilégio da violenta emoção no cometimento do crime, por meio de decisão soberana tomada pelo Conselho de Sentença, incabível o reconhecimento da disposição do art. 121, §1°, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 121, §1o, do Código Penal, 563 e 564, parágrafo único, e 593, inciso III, “d”, e §3o, todos do Código de Processo Penal, sustentando que houve cerceamento de defesa, porquanto foi excluído da participação integral da sessão plenária de julgamento. Narra que “Apesar de ter permanecido na sala de espera da videoconferência por longas horas, o réu apenas pôde participar de seu próprio interrogatório, não tendo sido oportunizado seu acompanhamento dos depoimentos das testemunhas e da sustentação oral da acusação e da defesa. Essa exclusão violou seu direito à autodefesa, visto que o réu não pôde apontar eventuais contradições ou inverdades nos depoimentos prestados, cerceando seu direito de comunicar-se com o defensor para a correta condução da defesa”. Articula que a má formulação dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença impediu a correta compreensão dos fatos pelos jurados. Acrescenta que a deficiência na formulação dos quesitos comprometeu a justiça do veredicto, motivo pelo qual defende a anulação do julgamento e a realização de um novo, com quesitos elaborados de maneira clara e compreensível. Suscita que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como a necessidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima de defesa. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pede seja reconhecido o homicídio privilegiado, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, §1o, do CP. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 121, §1o, do Código Penal, 563 e 564, parágrafo único, e 593, inciso III, “d”, e §3o, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028